Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716471-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Agropecuária Fazenda Urubu Ltda Agravada: Nozawa Oliveira Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0703164-93.2019.8.07.0001, assim redigida: “A parte exequente (Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento) opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 231012177. Alega a impossibilidade de o escritório Nozawa advogados compor a lide por sub-rogação para cobrar diretamente do ex-cliente (Agropecuária Urubu e seus sócios), valores devidos exclusivamente pelo Espólio de Maria Dulce. Ainda, aponta não caber à Nozawa o requerimento de prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, inclusive porque o feito estaria suspenso para tratativas de acordo. Manifestação da NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS ao id. 233040119. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Conforme já destacado na decisão embargada, a partir do momento em que houve a anotação de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, a titular do crédito (Nozawa) ficou sub-rogada no direito da exequente, até o limite do seu crédito contra a executada, em atenção aos termos do art. 857 do CPC. Assim, não há qualquer irregularidade na decisão que deferiu a inclusão da Nozawa no polo ativo da ação, pois o terceiro titular do crédito objeto da penhora no rosto dos autos se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo da execução e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado. Além disso, destaco que em nenhum momento houve a suspensão do feito para as tratativas de acordo. Na verdade, este Juízo apenas concedeu prazo para a retificação da minuta (id. 225499365), visto que essa não incluía o crédito da NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS anotado no rosto dos autos. Por fim, considerando que agora a NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS também compõe o polo ativo da ação, a desistência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por parte do Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento não obsta o julgamento do incidente após a preclusão da decisão de id. 231012177, já que a segunda credora demonstrou interesse no seu prosseguimento e o busca em razão da sub-rogação. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71208176), em síntese, que a decisão interlocutória impugnada é nula, pois foi proferida durante a suspensão do curso do processo de origem. Nesse sentido, argumenta que o ato decisório em exame contraria as regras estabelecidas nos artigos 313 e 314 do Código de Processo Civil, que proíbem a prática de atos processuais não urgentes durante o período de suspensão da marcha processual. Acrescenta que o reconhecimento da sub-rogação da recorrida foi efetuado sem o devido preenchimento dos requisitos necessários, previstos no art. 857 do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados durante a suspensão do curso do processo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 71208234). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a eventual ocorrência de error in procedendo na decisão interlocutória impugnada, notadamente no que se refere à alegada nulidade decorrente de seu proferimento durante a suspensão do curso do processo de origem. Além disso, é necessário verificar a correção da aludida decisão em relação ao reconhecimento da legitimidade extraordinária da recorrida, com fundamento na sub-rogação legal que teria sido operada em razão da anotação de penhora no rosto dos autos. O recorrente argumenta que o ato decisório impugnado contraria as regras estabelecidas nos artigos 313 e 314 do Código de Processo Civil, que proíbem a prática de atos processuais não urgentes durante a suspensão do curso da marcha processual. O Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 313, inc. II, que “suspende-se o processo (...) pela convenção das partes (...)”. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC, à exceção das medidas urgentes, durante o período de suspensão é vedada a prática de atos processuais. Ocorre que, no caso em deslinde, não houve a suspensão da marcha processual, tendo havido apenas concessão de prazo suplementar às partes para a tentativa de transação (Id. 226882554 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, a decisão interlocutória referida no Id. 231012177 dos autos aludidos não contém nenhuma nulidade, uma vez que não houve a alegada suspensão do curso do processo, mas apenas a concessão de prazo adicional às partes com a finalidade autocomposição. Quanto ao mais, a agravada, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0727013-31.2018.8.07.0001, busca a efetivação do crédito alusivo aos honorários de advogado devidos pela credora originária. Em razão do referido crédito foi determinada a penhora no rosto dos autos do processo de origem (Id. 125232928 dos autos do processo de origem). A anotação da penhora aludida foi registrada aos 19 de maio de 2022 (Id. 125232920 dos autos aludidos), senão vejamos: “Certifico e dou fé que, nesta data, juntei cópia da decisão proferida no processo no 0727013-31.2018.8.07.0001 em trâmite nesta Serventia e promovi a anotação da penhora pela ferramenta ‘martelo’.” (Ressalvam-se os grifos) Nos termos do art. 857 do Código de Processo Civil, caso seja efetuada a penhora sobre bens e créditos pertencentes ao devedor, “e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados”, o credor ficará sub-rogado nos direitos originalmente pertencentes ao devedor, até o limite do valor do crédito a ser satisfeito. A recorrida, portanto, passou a exercer a posição de credora sub-rogada, até o limite do crédito que lhe é devido, em razão da ausência de interposição de embargos à penhora efetuada no rosto dos autos. Ademais, de acordo com o disposto no art. 778, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, o credor sub-rogado detém legitimidade extraordinária para intervir na fase de cumprimento de sentença e requerer as medidas necessárias à efetivação da satisfação do crédito pretendido. No mesmo sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NA LIDE DO CREDOR COMO TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS OBSERVADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. 1. A penhora no rosto dos autos objetiva dar ciência ao juízo da demanda de que o crédito cabível ao credor está penhorado em outra demanda judicial, repelindo-se eventual entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação. Em decorrência, o credor beneficiado com a penhora acaba por sub-rogar-se nos direitos sobre a qual se funda a execução até a concorrência de seu crédito, podendo, inclusive, promover a execução forçada ou nela prosseguir quando seu crédito não for satisfeito, na melhor exegese dos artigos 778, §1o, inciso IV, 857 e 860, todos do Código de Processo Civil. Precedentes 2. Dessa forma, constatada a sub-rogação da agravante nos direitos sobre o crédito objeto do cumprimento de sentença de origem, ante a penhora no rosto dos autos, deve ser reconhecida, no presente caso, a sua legitimidade extraordinária para ingressar na lide executiva. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1687048, 0733895-70.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2023.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO (ART. 778, IV E §2o, DO CÓDIGO DE RITOS). ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVOS PROVIDOS. 1. In casu, o debate deflagrado pelos agravantes nesta sede diz respeito à possibilidade de os terceiros com penhora no rosto dos autos terem direito à sub-rogação do crédito a ser percebido pelo credor, ora agravado. 2. A efetivação de penhora no rosto dos autos pode ser implementada no feito em que o executado possui crédito a receber, desde que possua caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento de terceiro. Averbada a penhora no rosto dos autos, os agravantes ficam sub-rogados no direito do credor, até o limite de cada crédito, conforme determina o art. 857 do Código de Processo Civil. 3. Nesse contexto, emerge, então, a legitimidade extraordinária dos sub-rogados para promoção e/ou prosseguimento da fase executiva, em sucessão ao exequente originário, em virtude do disposto nos arts. 857 e 778, §1o, inciso V, ambos do Código de Ritos. A partir de tal momento, cabe ao juízo no qual se processou a penhora no rosto dos autos (Juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) a competência para implementar as medidas constritivas pelos agravantes. Precedentes desta Corte. 4. No mais, havendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora anterior, observada a ordem cronológica (Acórdão 1402690, 07321170220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), caso nenhum dos créditos ostente preferência decorrente do direito material em debate. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. Agravos de instrumento conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1659322, 0728903-66.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023). (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR. PESQUISA. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de sub-rogação do agravante e sua legitimidade, na qualidade de terceiro interessado em processo executivo, para promover cumprimento de sentença de forma autônoma com a realização das medidas necessárias para à satisfação do seu crédito exequendo. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa a decisão concessiva, implica a ocorrência de sub-rogação, o que, por sua vez, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito. 4. Em razão da suspensão provisória do cumprimento de sentença já ter ultrapassado dois anos sem qualquer andamento da parte exequente, demonstrando, assim, a falta de comprometimento das partes pertencentes à relação jurídica processual, cabível o deferimento do pleito requerido pelo agravante, para que seja determinado a realização de pesquisa de ativos da parte executada/agravada por meio do SISBAJU, RENAJUD E INFOJUD. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1431515, 0710941-30.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator